Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE TERCEIRO. ATO VOLUNTÁRIO E EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. FORTUITO EXTERNO.
1. Por força do que dispõe o inciso II do §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. Na hipótese de eventual delito praticado por terceiro sem vínculo com a instituição financeira contra o consumidor/correntista, a responsabilização da instituição bancária requer demonstração de nexo de causalidade entre a atividade desempenhada e o dano sofrido pelo consumidor.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. Fixou-se o entendimento, ainda, de que não é aplicável, por analogia, a limitação legal, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. Recurso das instituições financeiras requeridas conhecidos e providos. Recurso do autor conhecido e não provido.